Tribunal: TJSP
Processo: 2274342-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ROUBO MAJORADO Revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Existência, em tese, de indícios da autoria dos delitos imputados ao paciente. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente

Ementa:
ROUBO MAJORADO Revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Existência, em tese, de indícios da autoria dos delitos imputados ao paciente. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2274342-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente KAIQUE DANTAS DA SILVA e Impetrante LUCAS RIBEIRO
ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274342-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40738
2
VOTO No 40.738 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2274342-66.2020.8.26.0000 São Paulo
Impetrante: LUCAS RIBEIRO ARRUDA
Paciente: KAIQUE DANTAS DA SILVA
ROUBO MAJORADO Revogação da prisão
preventiva. Inviabilidade. Existência, em tese,
de indícios da autoria dos delitos imputados ao
paciente. Prisão decretada e mantida por
decisões
suficientemente
fundamentadas.
Medidas cautelares previstas no artigo 319, do
Código
de
Processo
Penal,
que
são
inadequadas e insuficientes. Pandemia do
Coronavírus que não autoriza, por si só, a
concessão ao paciente de prisão domiciliar.
Constrangimento ilegal inexistente. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado
pelo Advogado LUCAS RIBEIRO ARRUDA, em favor de KAIQUE DANTAS
DA SILVA, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São
Paulo, em decorrência da conversão da sua prisão em flagrante, pela
infração do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso
II, alínea “j”, todos do Código Penal, em preventiva.
A medida liminar foi indeferida (fls. 27/28),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 32/38).
É o relatório.
Busca-se
a
revogação
da
prisão
preventiva do paciente, sob a alegação de que a decisão que a decretou
carece de fundamentação idônea, pois embasada apenas na gravidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274342-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40738
3
delito, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal.
Afirma-se que o paciente é primário,
estudante, possui bons antecedentes e residência fixa, preenchendo,
portanto, os pressupostos para o deferimento da liberdade provisória.
Anota-se que o delito imputado ao
paciente ocorreu durante a madrugada, em local mal iluminado, "o que
somado ao estado da vítima ainda impressionada, é absolutamente razoável a
ocorrência de algum equívoco durante o reconhecimento" (fls. 7).
Argumenta-se que o paciente corre o
risco de contrair o Covid-19, razão pela qual, nos termos da Recomendação
no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, faz jus ao
deferimento de liberdade provisória.
Subsidiariamente,
requer-se
a
substituição da prisão do paciente pelas medidas cautelares previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal.
A ordem deve ser denegada.
Com
efeito,
verifica-se
pelo
exame
superficial dos elementos indiciários colhidos no procedimento investigatório
que serviu de suporte à denúncia, compatível com a natureza restrita do
remédio heroico, a existência de prova da materialidade e de indícios da
autoria do crime imputado ao paciente que, segundo consta, no dia 03 de
novembro de 2020, por volta de 02h20, na Avenida das Nações Unidas,
nesta cidade de São Paulo, previamente ajustado e em unidade de
desígnios com agente não identificado, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274342-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40738
4
motocicleta Honda Fan 150, placa FUZ 9270 e um aparelho celular Motorola
pertencentes a Jonathan Ferreira de Melo.
De acordo com o relatado na inicial
acusatória, e pelo que se verifica dos elementos de provas até então
coletados, percebe-se que existem fortes indícios do envolvimento do
paciente no delito que lhe está sendo imputado, principalmente, pelos
depoimentos prestados pelos policiais militares (fls. 6/7), além das
declarações ofertadas pela vítima (fls. 10), que o reconheceu como um dos
autores do roubo.

Assim, não se verifica, no caso, o alegado
constrangimento ilegal, até porque ao paciente é imputada a prática de
delito grave, e as circunstâncias do caso concreto tornam evidente a
necessidade da custódia cautelar.
Ademais, ao contrário do alegado pelo
impetrante, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo
plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e,
portanto, não comporta alteração.
Referida decisão faz menção à presença
dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, bem como à
acentuada gravidade do delito e a periculosidade do ora paciente, que
praticou o roubo em concurso de agentes e com o emprego de arma de
fogo, e, ainda, aproveitando-se, da situação excepcional da Pandemia do
Covid-19, tudo a demonstrar a necessidade da medida para a garantia da
ordem pública, conveniência da instrução criminal e, em tese, aplicação da
lei penal (fls. 41/44 dos autos originais).
Assim, estando suficientemente motivada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274342-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40738
5
pelo Magistrado, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ele
quem está próximo dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles
envolvidas e por isso pode avaliar, com maior precisão e segurança, a
necessidade da custódia cautelar, referida decisão deve ser prestigiada.
Além disso, trata-se de crime que, por sua
extrema gravidade, afronta à ordem pública, pois deixa a população em
sobressalto e abala a tranquilidade social, justificando-se, desta forma, a
manutenção da prisão preventiva do paciente.
Portanto, é de ser mantida a custódia
processual do paciente, como garantia da ordem pública, o que demonstra
que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não se
mostra suficiente para evitar a reiteração na prática de crimes.
Não há se falar, também, em violação ao
princípio constitucional da presunção do estado de inocência, uma vez que
se trata de custódia processual, decretada com observância dos preceitos
constitucionais e legais pertinentes, por autoridade competente e decisão
devidamente fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da
inequívoca presença dos pressupostos, requisitos e condições de
admissibilidade da prisão preventiva.
Caberá ao impetrante, nos autos da ação
penal, comprovar suas alegações, pois a análise do conjunto probatório
existente nos autos é impossível de ser feita em sede de habeas corpus,
pena de vulneração do princípio do juízo natural e de supressão de
instância.
Como cediço, o habeas corpus é
instrumento de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado
exame de provas, motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274342-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40738
6
aferir as alegações pertinentes ao mérito da ação penal.
Deve ser mencionado, ainda, que a
eclosão da Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão
automática da liberdade ao paciente, conforme, aliás, tem sido a orientação
desta Colenda Câmara, notadamente porque inexistentes (a) indicação de
autoridade sanitária para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou
não, (b) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (c) demonstração de que há risco efetivo,
no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas
não presas de contrair o CORONAVÍRUS, (d) comprovação de que em meio
aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados e, paralelamente, (e) porque não evidenciado que o
Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não
tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual
infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da
Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Ademais,
a
impetração
não
trouxe
comprovação inequívoca de que o paciente se enquadre no grupo de
vulneráveis do Covid-19, ou que tenha a saúde fragilizada. Tampouco
restou demonstrada a impossibilidade de receber o tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra.
Ressalte-se, por importante, que em 08
de abril de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária encaminhou
ofício à Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de
enfrentamento do CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em
consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem
como com aquelas estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274342-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40738
7
São Paulo, no que tange à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais
e, em 13 de maio do corrente ano, por meio de novo, atualizou as
informações, destacando a reposição de insumos de limpeza e higiene
adquiridos pela Pasta, recebidos do Departamento Penitenciário Nacional,
além dos doados e a distribuição de mais de 70 mil máscaras reutilizáveis
aos custodiados, prioritariamente nos presídios com elevado índice de
suspeita de infecção, como forma de conter a velocidade de contaminação
das pessoas privadas de liberdade.
E, no que se refere aos cuidados à
saúde, anotou-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo
frente às necessidades, sendo certo que, em 154 unidades há, ao menos,
um profissional de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da
Administração Penitenciária, para o pronto atendimento, além das equipes
médicas que atendem 59 unidades e que, na ausência de equipe de saúde,
o custodiado poderá ser atendido na rede pública local.
Por fim, em novo ofício, datado de 13 de
julho de 2020, informou-se que são mantidas as duas principais vertentes
das ações implementadas desde o início, quais sejam, as restritivas
(visitação, atividades externas, assistências internas, quarentenas, redução
de movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a possibilidade de
contágio entre custodiados e população em geral, e as de higienização
(ambiental - com o uso de soluções específicas, e pessoal; além do
fornecimento, reposição e utilização de equipamentos de proteção
individual) como forma de garantir a segurança das condições de saúde do
corpo funcional e das PPL.
Anotou-se, também, que desde o dia 15
de junho de 2020, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de
testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os
custodiados do sistema penitenciário, pontuando-se que a taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274342-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40738
8
mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os
presos está na casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito
abaixo da população em geral. Por sua vez, a recuperação de enfermos
beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara
indicação de acerto nas medidas até então adotadas.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal
a ser reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)